Tribunal: TJDFT
Processo: 0748776-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748776-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QS 21 CONJ. 01 LT 01 RIACHO FUNDO II DF AGRAVADO: TATIANE APOLINARIA ABADIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO QS 21, CONJ. 01, LT 01, RIACHO FUNDO II, DF contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos de execução de título extrajudicial registrada sob o no 0701830-39.2020.8.07.0017, distribuída pela ora agravante em face de TATIANE APOLINÁRIA ABADIA, que rejeitou o pedido de penhora de imóvel alienado fiduciariamente ou preferência em relação ao credor fiduciário. Reproduzo, por oportuno, a fundamentação constante da decisão combatida (ID 176588541, dos autos originários): Decido. Inicialmente destaco que os valores de R$ 13,83 e R$ 42,09, foram desbloqueados conforme se observa dos detalhes da ordem do SISBAJUD, ID 153097018, e o valor de R$ 868,61, de ID 153097015, foi bloqueado nos autos 0704562-90.2020.8.07.0017. Assim, inexiste valor a ser levantado nestes autos. O exequente pleiteia a penhora do imóvel da parte executada, afirmando possuir preferência ao crédito em relação ao credor fiduciário. Observo que o imóvel objeto da lide está alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil. Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é o Banco do Brasil e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Outrossim, não se há de falar em preferência em relação aos créditos entre o exequente e o credor fiduciário, porquanto enquanto este possui a propriedade do bem aquele possui apenas crédito com natureza propter rem. Assim, indefiro a penhora sobre o imóvel e preferência do ora exequente em relação ao credor fiduciário. Diga o exequente, no prazo de 15 dias, se pretende a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem. Caso em que deverá juntar matrícula atualizada do bem, indicar o valor atualizado da dívida com abatimento dos valores levantados, bem como indicar: Responsável pelo acompanhamento do ato constritivo: Nome do Advogado; Número para contato (DDD+Telefone); E-mail; Número OAB/UF O cartório judicial realiza a solicitação da Penhora Online no sistema, o cartório de Registro de Imóveis recepciona o pedido, prenota e qualifica o título. Após qualificação positiva, o Registro de Imóveis calcula as custas e informa no sistema. É enviado o boleto ao advogado e ao cartório judicial. Somente após o pagamento é que a penhora será registrada/averbada na matrícula. Caso haja requerimento de penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, defiro, desde já e por termo nos autos, a penhora sobre eventuais direitos da parte executada sobre o bem, caso o imóvel seja retomado pelo agente fiduciário. Nessa situação, intime-se a executada da penhora pela DPDF. Da mesma forma, intime-se o agente fiduciário para que em caso de retomada do imóvel e posterior leilão extrajudicial, deverá, havendo saldo remanescente a favor da parte devedora fiduciante, depositar tal valor neste Juízo. Após, promova a Secretaria a penhora via sistema SAEC/ONR, art. 844 CPC, observando a que o percentual penhorado é de 100% (VERIFICAR QUAL O PERCENTUAL DO IMÓVEL DO EXECUTADO E COLOCAR O PERCENTUAL CORRETO) dos direitos aquisitivos e o percentual que pertence ao executado é de 100%. (Grifou-se) No agravo de instrumento (ID 53449854), a parte exequente, ora agravante, “pugna pelo deferimento da tutela antecipada para que seja declarado a preferência do crédito condominial diante do crédito fiduciário, bem como a penhora do imóvel” (p. 11). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência, eis que a demora no andamento da execução trará prejuízos a parte Exequente, que corre o risco de não ter o seu direito satisfeito (periculum in mora). Quanto ao mérito, ressalta ser cabível a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, mesmo com alienação fiduciária gravada na certidão, eis que os créditos condominiais preferem ao crédito fiduciário, em razão de sua natureza propter rem. Cita Súmula 478 do STJ e RESP 2.059.278/SC. Recurso tempestivo e preparo recolhido ao ID 53451022. Decisão de ID 53629601, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao fundamento de que não foi demonstrado o risco ao resultado útil do processo. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a parte executada detém a posse de imóvel sobre o qual é devedora fiduciante. No presente recurso, a exequente/agravante pretende a penhora do imóvel e não apenas dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel. A decisão ora combatida indeferiu o pleito de penhora do imóvel gerador das taxas condominiais em execução, afirmando, contudo, ser possível a penhora dos direitos aquisitivos que a executada detém sobre o imóvel. Nessa medida, o presente recurso marca o interesse da parte exequente/agravante em insistir na penhora do imóvel e não dos direitos aquisitivos que a executada detém sobre o imóvel. Ocorre, contudo, que após o oferecimento do presente recurso (em 14/11/2023) e igualmente após a decisão liminar que indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal (em 21/11/2023); bem como perpassadas outras tentativas frustradas de satisfação do crédito na origem, a exequente, ora agravante, optou por requerer, na origem, a penhora sobre os direitos aquisitivos detidos pela executada sobre o imóvel (ID 191478945, dos autos originários). Ressalte-se que na própria decisão combatida, o Juízo de origem, ao indeferir a penhora do imóvel, registrou a possibilidade de deferimento de penhora sobre os direitos aquisitivos, caso futuramente requerido pela parte exequente. Assim, a exequente/agravante, recentemente (28/03/2024), ao pleitear a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, atuou contrariamente ao seu interesse recursal de penhora do imóvel. O pedido recursal foi atingido pela preclusão lógica, portanto, restando esvaziado de interesse recursal. Nesse sentido, trago o teor do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, a conferir: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Portanto, ao aquiescer com a medida já indicada pelo Juízo de origem, em substituição ao pedido manifesto no presente agravo de instrumento, a parte aceitou tacitamente a decisão ora combatida e, de maneira superveniente à interposição do recurso, lhe esvaziou de interesse. O recurso não merece conhecimento, portanto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada. 3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). 4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1251305, 00145670820168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) esvaindo-se Nesse contexto, diante do pedido manifesto pela parte exequente na petição de ID 191478945, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal diante da preclusão lógica, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator